Tribunal: STF
Processo: RE 79144
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
- Corretora de Títulos. Venda de ações a termo. Conduta ilícita. Reparação. Inexistência de vulneração das regras ínsitas nos arts. 620, 1.122 e 1092 do Código Civil. 
Recurso conhecido e provido em parte, para afastar a incidência da correção monetária, por ausência de lei.